Tribunal: TJDFT
Processo: 0727192-21.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-20

Ementa:
direito processual penal. Embargos de declaração. Alegação de omissão e incompetência do juízo. Menção a autoridades com foro por prerrogativa de função. Ausência de indícios concretos. Serendipidade. Rediscussão do mérito. Inadequação da via eleita. Embargos não providos.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, em habeas corpus, afastou a alegação de incompetência do juízo de primeiro grau e reconheceu a validade das provas colhidas em procedimento investigatório criminal, mantendo o regular prosseguimento das investigações.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não reconhecer a incompetência do juízo de primeiro grau em razão de menções a parlamentares com foro por prerrogativa de função, bem como se os embargos de declaração podem ser utilizados para rediscutir o mérito da decisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado enfrenta de forma expressa e fundamentada a tese de incompetência, afastando qualquer alegação de omissão.

4. A simples menção a autoridades detentoras de foro por prerrogativa de função em relatórios de inteligência ou interceptações telefônicas não desloca a competência, sendo indispensável a existência de indícios concretos de participação ativa em ilícitos penais.

5. Os elementos constantes dos relatórios investigativos configuram achados fortuitos (serendipidade) e referências laterais, sem direcionamento investigativo específico contra parlamentares.

6. O foro por prerrogativa de função aplica-se apenas a crimes cometidos durante o exercício do cargo e em razão dele, inexistindo, no caso, demonstração de tal vínculo.

7. A menção a emendas parlamentares e a diálogos pretéritos constitui apenas contexto fático, não sendo suficiente para imputar participação criminosa ou justificar o deslocamento de competência.

8. As provas colhidas são legítimas e oriundas de investigação regularmente instaurada contra agentes sem prerrogativa de foro.

9. Os embargos de declaração possuem cognição limitada e não se prestam à rediscussão do mérito, sendo incabíveis quando ausentes obscuridade, contradição, omissão ou ambiguidade.

10. O inconformismo da parte com o resultado do julgamento não configura vício apto a justificar o acolhimento dos embargos.

IV. Dispositivo

6. Embargos de declaração conhecidos e não providos.